Tribunal: CARF
Processo: 16561.720006/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16561.720006/2015-76
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.681 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/05/2010, 31/03/2011, 30/04/2011
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS/ CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO/ LEGALIDADE
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Erika Costa Camargos Autran e Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
que votaram por negar provimento. O Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. O Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco atuou em substituição à Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que declarou
suspeição. Manifestou interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco. Entretanto, findo o prazo regimental, o mesmo não apresentou a declaração de
voto, a qual deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720006/2015-76
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720006/2015-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen,
Vinicius Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria (fls.
2832/2853), em face do Acórdão 1401-002.077 (fls. 2788/2830), de 19/09/2017, admitido pelo
despacho de fls. 2857/2862 quanto à concomitância matéria multa isolada por falta de
pagamento de estimativa da CSLL e multa de ofício (“Multa isolada e multa de ofício: absorção
ou consunção”). A ementa do recorrido, no ponto processado, tem a seguinte dicção:
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO. A
multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Tratando-se de mesmo tributo, esta penalidade absorve aquela
até o montante em que suas bases se identificarem.
Ao recurso especial do contribuinte não foi dado seguimento, sendo o despacho
vestibular mantido ante a rejeição de seu agravo (fls. 3243/3265).
Em contrarrazões (fls. 3126/3138), pugna o contribuinte, em preliminar, pelo não
conhecimento do apelo fazendário por entender não restar demonstrada a similitude fática entre o
recorrido e o paragonado e, mesmo que os fatos fossem semelhantes, alega “não haver
divergência entre as conclusões do recorrido e os acórdão paradigma”. No mérito, se conhecido
o recurso, requer que seja negado provimento ao mesmo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
A motivação do recorrido em afastar a multa por falta de recolhimento de
estimativa da CSLL nos 3 meses relatados, que afastou às explícitas a Súmula CARF no 105, foi,
em síntese, a seguinte:
...
...a multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor; não obstante, pelo princípio
da absorção ou consunção, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na exata medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher
em definitivo, já que esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases
se identificarem.
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720006/2015-76

Ou seja, em que pese reconhecer que a Lei 11.488/2007 vigia em relação ao
período objeto do lançamento, afastou sua vigência ante o princípio da consunção. De sua feita,
o aresto paradigma 1202-000.964, foi assim ementado no ponto em discussão:
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não elide a aplicação concomitante de multa de
ofício calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, por
observarem previsões legais específicas.
De seu turno, o outro paragonado, 1302-001.080, assim dispôs em sua ementa
acerca da quaestio:
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. O legislador dispôs
expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96,
que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado como base de
cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa
isolada e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do ano-
calendário.
Assim, enquanto a Câmara a quo entende que não pode ser exigida a multa por
lançamento de ofício e a multa isolada concomitantemente, por força do princípio da consunção,
a 2a Turma Ordinária da 2o Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão no 1202-000.964 de
10/04/2013) e a 2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão no 1302-
001.080 de 07/05/2013) julgaram que ambas as multas podem ser exigidas simultaneamente,
sem ofensa a qualquer dispositivo do Código Tributário Nacional, por se tratar de hipóteses
legais distintas.
Com efeito, constata-se interpretação divergente da legislação tributária, em
especial quanto ao artigo 44, II, “b” da Lei 9.430/97, na redação dada pela Lei 11.488/2007.
Assim, estando devidamente prequestionada a matéria, e demonstrada a
divergência jurisprudencial entre Câmaras do CARF, entendo presentes os requisitos de
admissibilidade do presente recurso, pelo que o conheço.

MÉRITO
A matéria de fundo já foi objeto de reiterados julgamento por esta C. Turma. E
sempre, por maioria, temos firmado o entendimento que a partir da vigência da Lei 11.488/2007,
perfeitamente cabível a cumulatividade das multas, uma vez que as mesmas tutelam diferentes
bens jurídicos, o que, de per si, já afasta o princípio da consunção. Portanto, cabível a multa por
falta de estimativa mesmo quando ao final do ano-calendário haja, inclusive, prejuízo fiscal.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida Provisória no 351, de
2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal
(inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de
ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720006/2015-76

exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art.
44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e
declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento),exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
A penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, é
exigida isoladamente, mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário.
A conduta reprimida é a inobservância do dever de antecipar, mora que prejudica
a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser paga e o
encerramento do ano-calendário. A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir
da ocorrência do fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros
de mora incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subsequente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao descumprimento do
dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou.
Portanto, rechaça-se a aplicação do princípio da consunção por não se aplicar ao
caso em comento, onde estamos diante de duas normas penais tributárias distintas em relação a
dois fato jurídicos que não se imiscuem. Assim, não há que se falar em “penalidade meio” para
execução de penalidade fim.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a redação alterada não
determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea
"b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720006/2015-76

pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por consequência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real apurem
seus resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou o legislador, a possibilidade de a
pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe
pagamentos mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na receita bruta
mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão e/ou redução. Veja-se o art. 2o da Lei
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Com efeito, segundo texto vazado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da
multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento mensal, no
percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, no percentual de 75%.
A sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face de
infrações das quais resultam falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de
arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é devida, e se a
exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do ajuste anual, além de
não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União, há um desestímulo à opção pela
apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo responderia pela
infração com encargos desde o trimestre de sua ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimentos
estimados visa punir a conduta do contribuinte que abandona a regra geral de tributação, que é o
lucro real trimestral, sem cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas
mensais antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que encerrado o ano-
calendário, porque pune-se a conduta de não recolhimento de uma obrigação tributária.
Ora, evidente que a multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do
ano-calendário permanece constando na redação atual do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no
sentido do cabimento da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Veja-se:
Lei no 9.430, de 1996 (redação atual):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.681 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720006/2015-76

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Sem embargo, a utilização da expressão "ainda que" deixa patente o cabimento da
multa isolada mesmo se houver tributo devido ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria
devida, também, a multa proporcional estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996.
Nesse sentido, v.g., Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.601, de
05/12/2019, e, mais recentemente, o aresto 9303-011.342, de 27/05/2021.
Dessarte, é de ser reformada a r. decisão, desta forma restabelecendo a multa por
falta de recolhimento das estimativas de CSLL.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso da Fazenda e o provejo nos termos
postulados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 3345
DF CARF MF
Original